Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de lesão corporal; (ii) examinar a hipótese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa ou para a contravenção penal de vias de fato; (iii) analisar a adequação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. O estado de embriaguez não se mostra apto a excluir a responsabilidade penal. A teoria da "actio libera in causa" (ação livre na causa) impede a quem se coloca voluntariamente ou culposamente em estado de embriaguez se valha dessa circunstância para se escusar da responsabilidade inerente a sua conduta.
7. A violência física praticada por companheiro, ou seja, em situação que envolve relação de afeto, e também em virtude de ser a ofendida mulher, subjugada em uma situação de vulnerabilidade, induzem à inexorável incidência das disposições da Lei Maria da Penha.
8. Demostrando a prova a ocorrência de lesões corporais, resta inviável a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato.
9. Presente a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima ou de assumir o risco de produzir o resultado, não há falar em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.
10. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos, tratando-se de reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 129. LEI 11.340/06, art. 5o. DECRETO-LEI n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1897117, 07113314820238070005, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. TJDFT, Acórdão 1670903, 07016853420218070021, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.